Tribunal: TJDFT
Processo: 0771550-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0771550-57.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDILSON PEREIRA REIS, JOSE WILSON DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se a presença de manifestação do Ministério Público referente ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto pela parte impetrante, PJE 0734557-63.2024.8.07.0000 (ID 68526462). Nesse cenário, dê-se vista ao Ministério Público, com fundamento no art. 87, V, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 11 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator